Tribunal: TJDFT
Processo: 0743732-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743732-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Embargantes: Atlântico - Concessionaria de Transmissão de Energia do Brasil S/A Araraquara Transmissora de Energia S/A Canarana Transmissora de Energia S/A Catxere Transmissora de Energia S/A Expansion Transmissão de Energia Elétrica S/A Expansion Transmissão Itumbiara Marimbondo S/A Iracema Transmissora de Energia S/A Itumbiara Transmissora de Energia S/A Linhas de Transmissão do Itatim S/A Linhas de Transmissão de Montes Claros S/A Marechal Rondon Transmissora de Energia S/A Paranaita Ribeirãozinho Transmissora de Energia Poços de Caldas Transmissora de Energia S/A Porto Primavera Transmissora de Energia S/A Riberão Preto Transmissora de Energia S/A Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A Xingu Rio Transmissora de Energia S/A Embargado: Serra Talhada I Energia SPE Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Atlantico - Concessionaria de Transmissão de Energia do Brasil S/A e outros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0740623-56.2024.8.07.0001. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 65284116). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator